Tribunal: TJES
Processo: 5000317-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direitos / Deveres do Condômino; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE KENNEDY-B

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REPAROS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA contra a decisão id 20216118 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5037426-21.2022.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência postulada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRESIDENTE KENNEDY-B, ora Agravado, determinando ao Agravante que permita o acesso aos apartamentos 1905 e 1906 para execução de obra necessária nos banheiros da suíte, em especial a troca do encanamento de ferro oxidado da prumada do condomínio.

Em suas razões recursais (id 4094963), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirma o Agravante, em breve síntese, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem.

Pela decisão id 4535645, restou indeferido a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, seguindo-se a interposição do recurso de agravo interno id 4683254.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000317-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRESIDENTE KENNEDY-B

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos na “ação de obrigação de fazer” nº 5037426-21.2022.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Em primeiro lugar, a
probabilidade do direito autoral
está demonstrada por meio de fotografias e vídeos (ID 19689546; 19689547; 19689549; 19689551 e 19689653) a existência de infiltrações que atingiram a unidade condominial 1805, em razão dos vazamentos no encanamento de ferro oxidado da prumada do condomínio que passa nas dependências internas da unidade 1905 e 1906. Nesse sentido também é o relatório de inspeção técnica acostado ID 20122564.

Além disso, há evidência de que o réu, notificado extrajudicialmente dos problemas que vinham ocorrendo (ID 19689537 e ID 19689538), até o momento não permitiu o acesso do condomínio para execução dos serviços essenciais à manutenção da segurança da edificação.

Assim, há prova inicial suficiente que ampara as alegações da parte autora a respeito da origem dos problemas experimentados, cabendo

ao réu permitir o acesso às unidades 1905 e 1906 para solução do problema, pois a rede geral de distribuição de água é de propriedade comum dos condôminos (Código Civil, art. 1.331, § 2º), competindo ao Condomínio, por seu síndico, zelar pela sua conservação (Código Civil, art. 1.348, V) e, de outro lado, é dever do condômino não utilizar a sua unidade particular de modo a prejudicar a salubridade e segurança dos demais (Código Civil, art. 1.336, inc. IV).

Desse modo, está configurada a probabilidade do direito do autor.

Por sua vez, o
perigo de dano
também pode ser constatado por meio das fotografias e vídeos, assim como relatório técnico de inspeção hidráulica (ID 20122564) que indicam
aprioristicamente
que os vazamentos estão acarretando problemas graves à habitabilidade, utilidade e segurança do edifício.

Ressalta-se que não há, aqui, risco de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3°), pois os reparos são de responsabilidade do condomínio e eventuais prejuízo infligidos ao réu por força de decisão judicial provisória, poderão ser devidamente indenizados, caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável à parte autora, sendo mais importante, nessa atual fase embrionária da demanda, a conservação da edificação.

Diante do exposto,
defiro a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ao tempo em que determino que o réu permita, no prazo de cinco (5) dias úteis, o acesso do prepostos do autor aos apartamentos 1905 e 1906, para que executem a obra necessária nos banheiros sociais e nos banheiros da suíte, em especial a troca do encanamento de ferro oxidado da prumada do condomínio.

Para o caso de descumprimento da tutela de urgência,
fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao réu, sem prejuízo de outras sanções que a situação necessitar e comportar, inclusive as de natureza criminal.
” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Conforme consta da ação judicial de origem, o Agravante, proprietário das unidades 1905 e 1906, do Edifício Presidente Kennedy, embora notificado extrajudicialmente para que fosse permitido o acesso para execução dos serviços de troca de encanamento de ferro oxidado da prumada, não autorizou a obra e nem o acesso da empresa contratada para realização dos reparos necessários à manutenção do edifício.

Com efeito, as provas colacionadas aos autos e apreciadas em sede de cognição sumária são capazes de subsidiar a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Os documentos fotográficos e os demais mídias evidenciam grave infiltração que, inclusive, já atingiu a unidade 1805, localizada no andar abaixo das unidades de propriedade do Agravante. Ademais, é cediço que as infiltrações não só causam infortúnios mas, também, danos às estruturas, conforme atesta o relatório de inspeção técnica que acompanha a petição inicial, circunstância que deve ser considerada em edificações de longa data.

Nesta senda, consta do referido laudo técnico que acompanha a petição inicial da ação judicial de origem (id 20122564) que, “
após quebrar o local, foi constatada a necessidade de troca do encanamento de ferro oxidado da prumada do condomínio, no entanto para fazer a troca, seria necessário acesso ao apartamento 1905/1906, onde se localiza a emenda, para substituição completa
”, ressaltando, por outro lado, a urgência da realização do serviço:

“Entendo que deve ser feito, de forma imediata, com urgência, a troca do encanamento, pois o volume de água que está vazando é grande, e, além de estar desperdiçando muita água, tem encharcado as lajes, podendo comprometer futuramente a estrutura do prédio, também está caindo onde passa a rede elétrica, podendo provocar curto-circuito.”

As razões deduzidas pelo Agravante no presente recurso, por sua vez, não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. decisão vergastada, eis que demonstrados, suficientemente, os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada, especialmente, no laudo técnico, e o perigo de dano em razão da demora na realização do reparo apontado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Recurso de agravo interno prejudicado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/09/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.